Tribunal: TCU
Processo: 006.489/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3040/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de aposentadoria a Orlene Lucia de Saboia Carvalho, emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público de contas detectaram o pagamento irregular de parcela judicial referente à Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%); considerando que, mediante o Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, entendeu-se que planos econômicos não se incorporam à remuneração em caráter permanente por sua natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST. Por isso, no Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, determinou-se a eliminação, conforme o caso, do pagamento das seguintes rubricas judiciais: "a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987); b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%) ; d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil." considerando que, nessa linha, foi aprovada a seguinte Súmula TCU 291: "As vantagens remuneratórias concedidas por decisão judicial com trânsito em julgado referentes a pagamentos decorrentes de planos econômicos ou congêneres devem ser pagas em valores nominais e absorvidas por reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes, tendo em vista o princípio constitucional da reserva legal estrita para a fixação da remuneração dos servidores públicos." considerando que essa interpretação é respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que afirmam inexistir direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático tenha se exaurido (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ e RE 241.884-ES/STF e RE 596.663-RJ, prolatado em sede de repercussão geral); considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; considerando, no entanto, que há liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%) dos docentes da FUB (Mandado de Segurança 26.156, em trâmite no STF); considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Orlene Lucia de Saboia Carvalho, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado até a data da ciência desta decisão pela Fundação Universidade de Brasília, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 006.489/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Orlene Lucia de Saboia Carvalho (XXX.322.851-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. corrija, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo aquele verificado em 14/11/2006, mês em que proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 1.7.3. acompanhe o MS 26.156, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.4. comunique imediatamente à interessada o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; 1.7.5. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela unidade jurisdicionada; 1.8. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;